Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016105-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (RECORRENTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), BANCO RENDIMENTO S/A - CNPJ: 68.900.810/0001-38 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1016105-54.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO.

RECORRIDO: BANCO RENDIMENTO S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE RECARGA DE CARTÃO PRÉ-PAGO INTERNACIONAL – RECARGA EFETUADA APÓS EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – DEMORA NA EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO EM RAZÃO DE FERIADO – INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

recarga creditícia ocorreria logo que fosse efetivado o depósito bancário em favor da parte recorrida (ID 85344962), o que somente ocorreu, efetivamente, em 26.02.20.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido restituitório de valores e danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de recarga de cartão pré-pago internacional
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que houve falha na prestação de informações a respeito da forma de compensação de crédito na utilização do cartão pré-pago.

2. Postula o ressarcimento de valores atinentes à cobrança da taxa de cancelamento da operação financeira e de despesas extraordinárias realizadas.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a proposta recursal, eis que os documentos acostados aos autos, notadamente o constante do ID 85344961, nota-se que a transferência bancária realizada pela parte recorrente, no dia 24.02.20, através de seu banco comercial (Banco Bradesco S/A), ocorreu na modalidade agendamento, com a efetivação do crédito em favor da parte recorrida no primeiro dia útil subsequente aos dias de feriado de carnaval, qual seja, 26.02.20, restando evidente que somente nessa data surgiu à obrigação da empresa de câmbio realizar a recarga do cartão pré-pago utilizado pela parte recorrente.

Desse modo, ao se examinar o teor da conversa, via WathsApp entre a parte recorrente e a atendente da empresa recorrida, percebe-se que, após a operação realizada pelo recorrente, a colaboradora da recorrida alertou que a recarga creditícia ocorreria logo que fosse efetivado o depósito bancário em favor da parte recorrida (ID 85344962), o que somente ocorreu, efetivamente, em 26.02.20.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021